Tribunal: TJDFT
Processo: 0711583-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Vistos etc. Considerando a documentação colacionada ao fólio processual em conjunto com as contrarrazões formuladas pelo Distrito Federal, a par da possibilidade de conhecimento ou não dos elementos coligidos, diga o autor, em 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, sobre os documentos colacionados. Transcorrido o prazo assinalado, tornem os autos conclusos para ultimação da análise do apelo. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator